Tribunal: STF
Processo: HC 63592
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA POR CONEXAO. EXAME DE CORPO DE DELITO.
OCORRE QUANDO DUAS OU MAIS INFRAÇÕES SÃO COMETIDAS POR VARIAS
PESSOAS EM CONCURSO (ART. 76, I), INTERLIGADOS OS RESPECTIVOS
ELEMENTOS PROBATORIOS (ART. 76, III DO CPP).
DESCABE DIZER, EM 'HABEAS CORPUS', INEXISTENTE O EXAME DE CORPO DE
DELITO, QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO AFIRMAM EXISTIR, E NELE SE
APOIAM PARA DECIDIR.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.